Tribunal: TJDFT
Processo: 0000040-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. EMPURRÃO DADO PELO RÉU CONTRA A VÍTIMA COM VISTAS A GARANTIR O ÊXITO DA SUBTRAÇÃO. VIAS DE FATO. APTIDÃO PARA CARACTERIZAR A ELEMENTAR VIOLÊNCIA FÍSICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. REPERCUSSÃO GERAL NO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. "O fato de o agente ter empurrado a vítima para obter êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência exigida no delito de roubo e impede a desclassificação da conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código Penal" (HC n. 462.091/SP).

2. As agravantes e as atenuantes, ao contrário das majorantes e minorantes, não podem levar a pena privativa de liberdade para fora dos limites previstos em lei. Inteligência da Súmula n. 231 do STJ e de entendimento sufragado pelo STF em sede de repercussão geral.

3. Recurso conhecido e desprovido.